Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737386-19.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERAILDES SILVA XAVIER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório da sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. In verbis: Trata-se de ação de ação revisional do PASEP interposta por ERAILDES SILVA XAVIER em face de BANCO DO BRASIL S.A. A parte autora narra (ID n.o106771404) que possui cadastro no PASEP e que se dirigiu, ao aposentar-se, ao Banco Réu para sacar suas cotas, sendo que havia quantia incompatível com o período de atividade laboral. Junta extratos e microfilmagens de sua conta PASEP. Afirma que houve má gestão do Banco Réu. Requer: a condenação do Banco Réu ao pagamento de R$ 380.869,39 correspondente aos valores que deveriam estar em sua conta PIS-PASEP na data do saque, conforme planilha ID 106771411. Regularmente citado, o Réu apresentou contestação sob o ID n.o 113100604. Suscita prazo prescricional de 5 anos, sendo que se o Autor recebeu seu último depósito em 1989, ocorreu a prescrição para correção monetária do saldo em conta PASEP em 1994, já que a prescrição, aqui, é contada do último depósito. Suscita, também, sua ilegitimidade passiva, por não possuir poder de gestão do fundo PIS/PASEP, realizada pelo Conselho Diretor do Fundo. Alega que lhe compete apenas a administração do Programa e a manutenção das contas. Suscita preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual, apontando que a competência pertence à Justiça Federal, sedo a União parte legítima para figurar no polo passivo. No mérito, esclarece que o Fundo PIS/PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, mas a administração do PASEP ficou com ele, enquanto a do PIS ficou com a CEF. Alega que sua responsabilidade era administrar o Programa, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo o cálculo dos índices e a gestão do fundo. Aduz que o saldo da conta individual do PASEP (principal) corresponde ao somatório das distribuições de cotas de 1972 a 1989 e que todo participante cadastrado até 4/10/1988 que tenha recebido distribuição de cotas e não tenha sacado o principal, tem direito ao saque, tendo havido regularidade na gestão da conta. Afirma serem estranhos os índices apresentados pelo Autor. Informa que não houve desfalque ou irregularidade na conversão de moedas e que restam impugnados os cálculos apresentados pelo Autor. Nega a existência de qualquer dano material e requer a produção de prova pericial contábil. Nesse momento, o processo foi suspenso para julgamento do IRDR n.o 16 ID 113123006. Foi certificada a fixação da tese no TEMA 1.150 - STJ (ID 177586950). Réplica no ID 180607407. Instada a manifestar-se sobre os documentos juntados em réplica, a parte requerida não se manifestou (ID 182536033). Foi determinada a conclusão para julgamento (ID 182591072). É o relatório. Decido. (...) Interposta a presente apelação por ERAILDES SILVA XAVIER (parte autora) contra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: (...) Deixo de analisar as preliminares na forma do art. 488 do CPC. No mérito, registro que é caso de improcedência. O ponto controverso fundamental da demanda é a existência ou não de valores a serem vertidos em proveito da parte autora, decorrentes de atualização e juros das quantias depositadas na sua conta PASEP. A parte titular da conta PASEP alega que recebeu quantia inferior à efetivamente devida, tendo havido subtrações ilegais na conta individual de sua titularidade e equívoco na remuneração e atualização do valor depositado. Já a parte ré sustenta que os valores foram corrigidos de forma correta, não havendo fundamentado jurídico à complementação. A Lei Complementar no 8/1970 criou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, a ser administrado pelo Banco do Brasil e provido pelas contribuições da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Com a Constituição Federal de 1988, as contribuições do PASEP deixaram de ser distribuídas aos participantes, restando apenas a atualização do saldo. Por sua vez, a Lei no 9.715/1998 disciplinou que aadministração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita Federal, visto queo Banco do Brasil atua como mero gestor, ou seja, responsável apenas pelo repasse às contas individualizadas de cada servidor. Logo, não cabe ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular do direito, pois qualquer pretensão tendente a alterar o índice de correção ou a taxa de juros exigiria a participação da União Federal e fundamentação específica para afastar diplomas legais em vigor e que alcançam milhares de titulares de conta PIS-PASEP em idêntica situação fática e jurídica. As contas do PASEP têm regra própria e específica para atualização do saldo no curso das décadas desde a sua criação, a depender das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto no 4.751/2003, não servindo precedentes judiciais que analisaram expurgos inflacionários em relação jurídica diversa (FGTS, cadernetas de poupança, etc.). O art. 4o do referido Decreto estabelece que, ao final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes são acrescidas de atualização monetária, juros e resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas. Como bem delineado pela Desembargadora Fátima Rafael, o Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não ostentando qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. (3a Turma Cível do TJDFT, acórdão no 1222034, 0709305-21.2019.8.07.0001, DJ 11.12.2019, destaques nossos). Na mesma linha de entendimento, o Desembargador James Eduardo assinala: (...) Os precedentes listados e anexados pela parte autora, não obstante o respeito aos prolatores, são meramente persuasivos e não abordaram diversas questões jurídicas ora delineadas nestedecisum. Basicamente tais julgados apoiam-se no ônus da distribuição da prova e partem da premissa que os cálculos apresentados pela parte autora estão corretos, pois o demandado não o impugnou de forma específica. Note-se que a questão relevante para a formação do convencimento sobre esta problemática é a utilização e índices diversos do que estabelece a Lei, de modo que não se reputa que tais precedentes favoráveis à parte demandante aplicaram a solução jurídica mais aderente à realidade e aos fatos relevantes ora debatidos nesta sentença. De outro vértice, os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora, consoante registros lançados no ID no 113101098. Ora, a parte autora não comprovou que os valores indicados nos extratos da conta não foram creditados em sua folha de pagamento ou sacados por este, consoante indicação dos extratos, observando-se o que ordinariamente acontece e à luz da falta de anexação dos contracheques nos meses em que houve a anotação de crédito do PASEP. Nesse sentido, não ficou demonstrado nos autos que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, não servindo as planilhas anexadas, como se verá adiante. - Correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês Relevante assinalar que não se pode admitir o cálculo apresentado pela parte autora com índices de correção monetária e taxa de juros diversos do que estabelece a Lei de regência. No documento ID 106771411a parte autora utilizou para composição do valor demandado a tabela ENCONGE acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês, conforme transcrito na exordial (ID 106771404 - pág. 37): "O valor da causa (valor pretendido) foi obtido através da soma dos danos materiais resultantes de todos os créditos efetuados pela União durante o período de 1972 a 1993, atualizados pela ENCOGE e COM aplicação de juros de 1% (Súmula 54/STJ), somados ao valor dos danos morais de R$ 5.000,00, e, a o resultado da soma destes com aqueles, diminuída da quantia recebida em 05/10/1993, ou seja, R$ 391.365,64 + R$ 5.000,00 – R$ 10.496,25 = R$ 385.869,39a) Correção adotada na conta: OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR até 12/1994" Porém,o regramento legal não estabelece tais indexadores, porquanto a previsão legal estabelece a TJLP -Taxa de Juros de Longo Prazo. Essa simples constatação já evidencia a fragilidade da causa de pedir descrita pela parte autora, pois por vias transversas, sem a fundamentação adequada e sem incluir no polo passivo da demanda quem criou as regras do PASEP – lembre-se que o Banco do Brasil é mero gestor – pretende alterar, sem base legal ou com suporte jurídico convincente, o índice de correção da conta PASEP. A simples alteração deste índice (substituir a TJLP pelo indexador adotado pelo TJDFT até a propositura da demanda) tem o condão de alterar substancialmente o valor da conta PASEP e gerar a divergência enorme entre o valor sacado pela parte postulante e o valor pretendido nesta demanda. Ainda que superado o desvio de se utilizar taxa equivocada como indexador em substituição à TJLP, sem lastro em Lei ou decisão judicial transitada em julgado sobre este tema específico, não há como admitir a incidência de juros compostos de 1% ao mês no período assinalado pela parte autora. Primeiro, porque os juros a serem aplicados devem ser os previstos no regramento do PASEP e qualquer pretensão de alterar tais dispositivos deve ser exercida em desfavor da União Federal. Segundo, mesmo que se reconheça a procedência do pedido por hipótese, os juros de mora de 1% ao mês somente são devidos após a entrada em vigor do atual Código Civil, pois até 2003 o Código Civil revogado previa juros de mora de 0,5% ao mês. Em suma, não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP da parte demandante (Pelo contrário, como visto no capítulo anterior da sentença, o extrato colacionado na contestação registra que houve pagamento direto em folha de pagamento.)de modo que a causa de pedir relativa às supostas retiradas indevidas não restou comprovada, a ensejar a improcedência do pedido sob tal alegação. Também merece improcedência a pretensão no que toca a causa de pedir atinente a erro na aplicação dos índices oficiais de remuneração e atualização, pois o cálculo do autor está em retumbante dissonância dos índices determinados na legislação de no Conselho Diretor do PASEP. Ademais, o simples fato de os valores sacados serem de pequena monta – irrisórios na visão da parte autora – não é suficiente para garantir a procedência do pedido, a exigir fundamentação adequada, correta e suficiente de que houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Pode-se questionar se a correção monetária ou distribuição do RLA – Resultado Líquido Adicional e do RAC – Reserva para Ajuste de Cotas ao final de cada exercício não garantem a mantença do poder de compra da moeda ou a justa remuneração da conta PASEP. Contudo, como já ressaltado no curso nesta sentença, a alteração ‘das regras da correção monetária da conta PASEP’ exige afastar Lei em vigor, o que somente é possível com a declaração de inconstitucionalidade ou incompatibilidade de normas – o que não se cogita à luz da causa de pedir – e com a participação na demanda da União Federal, diante das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão responsável por definir o índice de correção monetária e acréscimos às contas individuais. Constata-se, portanto, que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a parte autora apresentou índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP e não indicou quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou mesmo que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. Lado outro, depreende-se dos documentos juntados que a parte postulante recebeu ao longo dos anos as correções do saldo, restando sacar, com a aposentadoria, o valor principal retido. O TJDFT em ilustres precedentes sobre o tema endossam as premissas desta sentença. A título exemplificativo temos os acórdãos de no 1229237, de relatoria doDesembargador Robson Teixeira de Freitase no 1226529, relatado peloDesembargador Diaulas Costa Ribeiro, cujo nível de profundidade da pesquisa e do conteúdo jurídico é evidentemente distinto dos precedentes invocados pela parte autora. Eis as respectivas ementas: (...) Não havendo qualquer notícia de ilícito na administração da conta bancária impugnada, não há falar em dano patrimonial, muito menos em dano extrapatrimonial a ser compensado pela via do dano moral. - Dispositivo Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) Argumenta a apelante, em síntese: a) “a sentença não analisou os detalhes do caso e toda a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino”; b) “o julgador, embora mencione o diploma legal, procedeu sua análise tão somente com base em convicções pessoais e impressões, dispensando maiores dilações probatórias (realização de perícia)”; c) “o ora apelado, na sua contestação requereu a produção de prova pericial, tendo o apelante concordado com a realização da perícia, a fim de que os fatos alegados e controvertidos fossem elucidados”; d) “a sentença recorrida, data vênia, careceu de fundamentação aceitável, porquanto, empregou conceitos e conhecimentos do julgador de forma genérica, sem analisar a totalidade das provas dos autos. Aliás, sem nem mesmo requerer ao apelado a totalidade dos documentos que estão em sua posse”; e) “a lei estabelece a faculdade do beneficiário em requerer o recebimento dos valores referentes aos juros e ao resultado líquido adicional das operações financeiras” e “se os recebimentos ocorriam, tão somente, mediante requerimento do beneficiário, bem como mediante constatação do preenchimento dos requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte autora”; f) “vige na sistemática cível brasileira o regime da responsabilidade objetiva, conforme se depreende no parágrafo único do art. 927” e “há a vedação do enriquecimento sem causa e o direito de restituição e reparação do dano ocorrido, preconizado no art. 884 e ss, do Código Civil”. Por isso, pede a concessão da gratuidade da justiça, que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, e que seja reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos. A parte apelada (Banco do Brasil S.A.) não apresentou contrarrazões (id 58263117). É o relatório. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, pois formulou pedido de gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Ela (a gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, houve decisão do e. Juízo de origem para que se juntasse comprovante de rendimento para análise da gratuidade de justiça (id 58262741). Após, a parte apelante recolheu custas iniciais em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Destaca-se que nos casos em que há decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, como é a situação em tela, a reanálise da questão somente será possível se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte requerente. Nesse sentido, precedente jurisprudencial desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.) Nesse momento, a parte recorrente apenas alega que é hipossuficiente. Apesar da declaração nesse sentido, não foi possível aferir modificação de sua real situação financeira, porque não foram anexados documentos que demonstrem tal fato. Assim, considerando que a parte solicitante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à modificação de suas condições econômicas, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 99, §7o), sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007). Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator